Tribunal: STF
Processo: Inq 1645
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-19
Data de publicação: 2011-05-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DECLARAÇÃO FALSA DE DOMICÍLIO ELEITORAL (ART. 350, CE). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 


1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios mediante debates que foram incorporados expressamente ao voto do relator. 




2. In casu, foi reconhecida pelo Plenário a natureza de documento público do requerimento de alistamento eleitoral, com o consequente afastamento da alegada prescrição da pretensão punitiva, daí a impossibilidade de rediscussão da matéria. 




3. A competência do Supremo cessa ante o exaurimento do mandato de parlamentar federal do investigado, mas o julgamento dos embargos declaratórios contra o acórdão do Tribunal Pleno mediante o qual recebida a denúncia compete a esta Corte. 




4. Embargos de declaração rejeitados.